Tribunal: TJES
Processo: 5005110-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente, denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
.
A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida constritiva e requer sua revogação com expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, à luz dos elementos dos autos e da fundamentação da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo legal e constitucional quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade da agente.
O crime imputado à paciente – homicídio qualificado cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – revela extrema gravidade concreta, especialmente pelo
modus operandi
consistente em suposta contratação de terceiro para execução do marido.
A necessidade da medida cautelar se justifica na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social da paciente e da possibilidade concreta de reiteração delitiva.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do crime justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de alegações de condições pessoais favoráveis.
O princípio da confiança na decisão do juiz natural, conhecedor das circunstâncias específicas do caso, deve ser respeitado, especialmente quando ausente prova de ilegalidade ou abuso de poder na motivação da medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-RHC 209.647/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 11/06/2025; STJ, HC 982.005/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 10/06/2025; STJ, RHC 158.318/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022; STJ, AgRg no HC 761.951/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005110-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA FABEM SANTANA
IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PATR
Í
CIA FABEM SANTANA
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
(ID 13029485), nos autos da Ação Penal nº 5010075-84.2024.8.08.0030, na qual se apura a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima a pessoa de DISLEY ALVES DA SILVA.

Consta da petição inicial do presente
writ
(ID 13029484) que a paciente encontra-se presa preventivamente, sendo que o MM. Juiz de Direito fundamentou a sua decisão nas três hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) garantia da ordem pública; b) por conveniência da instrução criminal; c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Contudo, afirmam os impetrantes que “o respeitável despacho que decretou a prisão preventiva da paciente, data vênia, não se encontra nos moldes do direito, pois, que nada demonstra acerca da necessidade da medida, falando seu prolator somente em suposições, que não encontram respaldo no conteúdo probatório e na realidade dos fatos”.

Sendo assim, requer revogação definitiva da prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, e conforme narrado, à paciente foi imputada a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima a pessoa de DISLEY ALVES DA SILVA, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida pela autoridade coatora, bem como da denúncia oferecida em seu desfavor. Confira-se:

“Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 21 de julho de 2022, às 19h09min, na Rodovia ES 248, próximo ao Residencial Rio Doce, Bairro Aviso, Linhares-ES, indivíduo não identificado, mediante recebimento de recompensa, agindo com
animus necandi
, ceifou a vida da vítima DISLEY ELVIS DA SILVA, conforme Laudo de Exame Cadavérico (ID 47789824 pdf. página 68), mediante disparos de arma de fogo, a mando/contratação da denunciada PATRÍCIA FABEM SANTANA.

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que, no dia do crime, a vítima estava caminhando na localidade dos fatos, acompanhada de sua esposa, ora denunciada, que estava de bicicleta.

Apurou-se que, em determinado momento, a denunciada, ajustada com o executor do crime, afastou-se da vítima.

Em sequência, o executor do crime, ainda não identificado, mediante surpresa, efetuou diversos disparos em desfavor da vítima, sendo a causa suficiente da sua morte.

Segundo se apurou, a denunciada possuía relacionamento amoroso conturbado com a vítima, motivo pelo qual decidiu encomendar seu assassinato.

Ficou evidenciado que a motivação do crime é fútil, eis que relacionado a discussões conjugais.

Depreende-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi surpreendida enquanto caminhava, mediante surpresa”.

Nesse contexto, válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente em encomendar o homicídio do próprio marido.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o
modus operandi.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o tempo de prisão preventiva é razoável diante das peculiaridades do caso, incluindo a necessidade de expedição de cartas precatórias e a complexidade do processo. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva é cabível quando Tese de julgamento: fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos crimes. 2. O excesso de prazo deve ser avaliado com base na razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso. 3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a custódia cautelar se presentes os requisitos legais. CPP, art. 312; CPP, art. 282, II; CF Dispositivos relevantes citados: /1988, art. 5º, LXXVIII. STJ, RHC 158.318/ES, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em; STJ, 29/03/2022 AGRG no HC 761.951/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em. 20/03/2023 (STJ; AgRg-RHC 209.647; Proc. 2025/0001596-3; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO HABEAS CORPUS QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. MODUS OPERANDI ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado, visando à Habeas corpus revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo na formação da culpa. 2. O paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado e teve sua prisão preventiva decretada, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na prova da existência do crime e indícios de autoria, além do que justifica a necessidade de resguardar a ordem modus operandi pública. 5. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal encontra óbice na Súmula n. 21 do STJ, uma vez que o réu já foi pronunciado. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa é superada pela pronúncia do réu, conforme Súmula n. 21 do STJ. ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII. STJ, HC 892.175/BA, Min. Daniela Teixeira, Quinta Jurisprudência relevante citada: Turma, julgado em, DJEN de; STJ, AGRG no RHC 203.895/BA, 17/12/2024 23/12/2024 Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em, DJEN de 18/12/2024. 23/12/2024 (STJ; HC 982.005; Proc. 2025/0049973-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/06/2025).

A segregação da paciente, portanto, não representa antecipação de pena, mas sim medida de natureza instrumental, legitimada constitucional e infraconstitucionalmente, em defesa da sociedade, da estabilidade do processo penal e da preservação da credibilidade da jurisdição penal.

Além disso, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “por se tratar de um crime extremamente grave, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de total condição de aferir a conveniência da decretação da prisão da paciente”, razão pela qual improcede o pleito revogatório formulado na petição inicial.

Por fim, imperioso salientar que “a existência de condições pessoais favoráveis do agravante não assegura a desconstituição da custódia antecipada quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”. (STJ; AgRg-HC 996.785; Proc. 2025/0134281-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/06/2025).

Em idêntica orientação:

(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Writ
Tese de julgamento: 1. ‘A gravidade concreta do crime e a reincidência justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. C
ondições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
’. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Jurisprudência relevante citada: Palheiro, Sexta Turma; STJ, AGRG no HC 15/2/2022 DJe de 18/2/2022 981.935/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em,. 9/4/2025 DJEN de 14/4/2025 (STJ; HC 974.491; Proc. 2025/0007931-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)